Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-71.2021.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000311-71.2021.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS SANTOS DIAS Advogado(s): ROMULO ALCANTARA DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY BITTENCOURT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. JUROS ABUSIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Carlos Santos Dias contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos à ação movida pelo Banco do Brasil S/A, visando à cobrança de dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00220-9, no valor original de R$ 66.610,29. A instituição financeira alegou inadimplemento, mesmo após duas prorrogações pactuadas, culminando em débito atualizado de R$ 67.383,28. O embargante alegou, preliminarmente, ausência de documentos essenciais, direito à gratuidade de justiça e cerceamento de defesa. No mérito, sustentou excesso de cobrança, aplicação do CDC, necessidade de prorrogação por causa de estiagem prolongada e cobrança de juros abusivos. A sentença indeferiu a gratuidade, rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial. No recurso, reiteraram-se as preliminares e os fundamentos de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (iii) determinar se há direito à prorrogação da dívida rural com base na Lei 13.606/2018; e (iv) verificar a existência de excesso de execução por cobrança de juros abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência e não há elementos nos autos que infirmem a alegação, sendo incabível o indeferimento sem prévia oportunidade para complementação da prova, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, especialmente quando a parte não especifica de forma adequada a relevância da prova requerida nem detalha as alegadas ilegalidades contratuais. A renegociação prevista no art. 36 da Lei 13.606/2018 tem caráter facultativo e depende de requerimento, concordância da instituição financeira e comprovação de estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal. Não se trata de prorrogação automática nem obrigatória. Alegações genéricas sobre abusividade de juros ou excesso de execução não desconstituem título executivo originado de cédula de crédito bancário regularmente formalizada, especialmente sem apresentação de planilha de valores e sem impugnação específica das cláusulas questionadas. A capitalização de juros mensais é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, inexistindo prova em contrário nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000311-71.2021.8.05.0075, em que figuram como apelante CARLOS SANTOS DIAS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.